Tribunal: TJES
Processo: 5017138-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017138-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KIOMEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE DE SEQUESTRO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Kiomex Comércio Importação e Exportação Ltda. contra decisão da 3ª Vara Cível de Cariacica que indeferiu tutela de urgência pleiteada em “medida cautelar antecedente de sequestro c/c arresto” ajuizada em face de Casa do Serralheiro Ltda., visando ao sequestro de bobinas de aço adquiridas pouco antes do pedido de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da instauração da recuperação judicial da agravada e da alegação de fraude na aquisição das mercadorias, é possível deferir medida cautelar de sequestro de bens em favor de credor individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recuperação judicial, após o deferimento do processamento, instaura o juízo universal, nos termos dos arts. 6º e 49 da Lei nº 11.101/2005, atraindo para si todas as deliberações sobre o patrimônio da recuperanda e impedindo constrições individuais.

4. A concessão de sequestro privilegiaria indevidamente um credor quirografário, em violação ao princípio da isonomia que rege o processo concursal, ao retirar bens essenciais da coletividade de credores.

5. Alegações de má-fé ou fraude da recuperanda demandam cognição exauriente e instrução probatória adequada, não podendo ser acolhidas em sede de tutela de urgência com base apenas na proximidade temporal entre a compra e o pedido de recuperação.

6. A intensificação de compras pouco antes da crise não constitui, por si só, indício suficiente de fraude, podendo decorrer de tentativa legítima de manutenção das atividades empresariais.

7. A inclusão do crédito da agravante no 1º Edital de Credores, na classe III – quirografários, confirma sua sujeição ao regime concursal e afasta, por consequência lógica, a possibilidade de tutela individual que subverta a paridade entre credores.

8. Com a publicação do edital e o processamento da recuperação judicial, o patrimônio da recuperanda passa a ser fiscalizado pelo Administrador Judicial, reduzindo o alegado perigo de dano pela suposta dissipação dos bens.

9. A agravante dispõe de mecanismos próprios no processo recuperacional para suscitar eventual fraude, inclusive por meio de atuação do Administrador Judicial, do Ministério Público ou mediante provocação para convolação em falência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instauração do juízo universal da recuperação judicial impede a concessão de medidas constritivas individuais, como o sequestro de bens, ainda que fundadas em alegações de fraude não demonstradas em cognição exauriente.

2. A inclusão do crédito no edital de credores constitui reconhecimento da natureza concursal da dívida e afasta a caracterização de perigo de dano para fins de tutela de urgência.

3. Alegações de fraude envolvendo aquisição de bens próxima ao pedido de recuperação devem ser apuradas nas vias próprias, não autorizando, em juízo sumário, constrição patrimonial individual que possa comprometer o soerguimento empresarial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Kiome
x
Comércio Importação e Exportação Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica que, em pedido de “
medida cautelar antecedente de sequestro c/c arresto
” formulado em face de
Casa do Serralheiro Ltda.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de que seja determinado o sequestro de bens da requerida.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
a decisão agravada erra ao aplicar indiscriminadamente a suspensão de ações e execuções (
stay period
), uma vez que tal proteção legal pressupõe a boa-fé do devedor e não pode servir como um ‘escudo protetivo artificial’ para acobertar atos praticados com o intuito de fraudar credores;
(ii)
nesse contexto, a medida cautelar pretendida não seria um ato de execução concursal, mas de controle de legalidade e saneamento para apartar bens que não deveriam compor o ativo da recuperanda;
(iii)
a probabilidade do direito está evidenciada pela cronologia dos fatos, que aponta para a existência de má-fé da agravada;
(iv)
a realização de uma compra vultosa, seguida pelo inadimplemento e pela imediata comunicação do pedido de Recuperação Judicial, constituiria forte indício de fraude;
(v)
a violação do princípio da transparência (
full and fair disclosure
), uma vez que a agravada ocultou sua iminente insolvência ao realizar a transação;
(vi)
a decisão é tecnicamente equivocada ao afirmar que o perigo de dano foi esvaziado, haja vista que o risco concreto e iminente consiste na dissipação dos bens sequestráveis (bobinas de aço), que podem ser rapidamente vendidos, transformados ou incorporados à linha de produção, tornando sua restituição impossível e o resultado útil do processo principal, inócuo; e
(vii)
a negativa da medida consolidaria a fraude, forçando-a a sujeitar seu crédito aos deságios do plano de recuperação.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal a partir de uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda originária. Vejamos.

Narra a autora/agravante que, em junho/2025, a requerida/agravada realizou uma compra de mercadorias (bobinas de aço galvalume) em volume substancialmente superior ao seu padrão habitual, totalizando o valor de R$ 578.893,84 (quinhentos e setenta e oito mil oitocentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos), conforme as notas fiscais nº 67 e 68, emitidas em 26/06/2025 (Id’s origem 77798393 e 77798394).

Ainda de acordo com sua narrativa, as mercadorias foram entregues no dia 30/06/2025, todavia, a agravada deixou de adimplir as duplicatas com vencimentos nos dias 23/07/2025 e 09/08/2025; ato contínuo, no dia 11/08/2025, a agravada emitiu comunicado a seus fornecedores, informando estar em processo de reestruturação operacional e financeira (Id origem 77798395) e que, por tal razão, ingressaria com pedido de Recuperação Judicial, o que ocorreu em 08/08/2025, com processamento deferido em 03/09/2025.

Diante desse cenário, ajuizou “
m
edida
c
autelar
a
ntecedente de
s
equestro c/c
a
rresto
”, sob o fundamento de que a conduta da agravada configuraria má-fé e fraude contra credores, uma vez que a compra de produtos teve o nítido propósito de capitalizar o estoque às vésperas do pedido de soerguimento, de modo a incorporar os ativos de forma ilegítima ao patrimônio a ser protegido pelo regime concursal e, ardilosamente, submeter o seu crédito aos deságios da recuperação.

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o MM. Juiz indeferiu a medida cautelar sob os seguintes fundamentos:
(i)
o deferimento do processamento da Recuperação Judicial impõe um regime jurídico específico, mediante a suspensão das ações e execuções individuais (
stay period
), de modo que a concessão de sequestro ou arresto frustraria os objetivos da Lei nº 11.101/2005, que visa à preservação da empresa;
(ii)
a alegação de má-fé e fraude, embora plausível, é matéria complexa que demanda cognição exauriente, não podendo ser aferida em juízo sumário, não sendo suficiente para caracterização do ato fraudulento a proximidade temporal entre a compra e o pedido de Recuperação Judicial; e
(iii)
o perigo de dano foi considerado esvaziado pelo deferimento da Recuperação Judicial, porquanto o próprio regime recuperacional oferece os mecanismos legais para a tutela do patrimônio e a proteção dos credores, como a fiscalização pelo administrador judicial e a deliberação em assembleia.

Pois bem. Como se sabe, o deferimento do processamento da recuperação judicial, nos termos dos arts. 6º e 49 da Lei nº 11.101/2005, instaura o juízo universal e concursal, o que significa dizer que todas as questões relativas aos bens e interesses da empresa recuperanda devem ser decididas por um único juízo a fim de garantir uma gestão coesa e centralizada da crise. Apenas para ilustrar:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA REALIZADA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DOS VALORES PELO CREDOR. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, estão sujeitos ao processo de soerguimento.

2. A existência do crédito se determina pela data do fato gerador, conforme entendimento fixado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.051, independentemente da data da penhora.

3. A força atrativa do juízo universal prevalece sobre atos constritivos determinados em execuções individuais, mesmo que anteriores ao pedido de recuperação, em observância ao princípio da preservação da empresa.

4. O entendimento consolidado do STJ impede o levantamento de valores penhorados antes do pedido de recuperação, pois a destinação dos bens da recuperanda deve ser decidida pelo juízo da recuperação judicial.

5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, aplicando-se, assim, a Súmula 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando a decisão impugnada segue orientação já firmada pelo Tribunal Superior.

6. Recurso especial não conhecido”.

(STJ, Quarta Turma, REsp nº 2.040.628/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 7/4/2025, DJEN 10/4/2025)

A meu ver, a pretendida concessão de uma medida constritiva individual, a exemplo do sequestro de bens, privilegiaria um credor em detrimento da coletividade e, de resto, violaria a isonomia que é a espinha dorsal do processo concursal, ao permitir que um credor, mediante alegações que ainda não foram submetidas ao contraditório, retire do acervo da empresa recuperanda bens que podem inviabilizar todo o plano de soerguimento e prejudicar não apenas os demais credores, mas também trabalhadores e o próprio interesse público na manutenção da atividade econômica.

Em razão disso, no contexto da recuperação, deve ser ainda mais criteriosa a análise dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência e, a meu ver, a decisão agravada é correta ao considerar que a alegação de má-fé é uma “questão complexa que demanda cognição exauriente”, à medida que a cronologia dos fatos – apesar de sugestiva – não é conclusiva.

Isso porque a intensificação de compras por uma empresa às vésperas de uma crise pode tanto indicar um ato fraudulento quanto uma última e desesperada tentativa de giro de estoque para superar dificuldades financeiras e, deferir uma medida tão drástica como o sequestro de bens, com base em um juízo de probabilidade frágil, sem a devida instrução probatória, resultaria numa intervenção temerária no processo de recuperação.

Dessa forma, as alegações de fraude devem ser apuradas nas vias próprias, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, seja no âmbito da própria recuperação judicial, com a atuação vigilante do Administrador Judicial e do Ministério Público, seja em ação autônoma. Contudo, antecipar uma constrição patrimonial neste momento processual, a partir de meros indícios de fraude, seria medida desproporcional e de consequências potencialmente irreversíveis para a coletividade de credores.

Outro fundamento que adoto para manter o indeferimento do pleito, é a consulta ao andamento da recuperação judicial da
Casa dos Serralheiro Ltda
. (
processo nº
5030855-29.2025.8.08.0024
), do qual é possível observar que, no dia 08/10/2025, houve a juntada do 1º Edital de Credores da empresa recuperanda.

Referido edital, em cumprimento ao art. 52, §1º, da Lei nº 11.101/05, arrola os credores da recuperanda e, na lista da Classe III – Quirografários, consta o crédito da ora agravante
K
iomex Comércio Importação e Exportação
, no montante de R$ 578.893,84 (quinhentos e setenta e oito mil oitocentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos), que corresponde exatamente ao valor constante das notas fiscais que instruem a demanda originária (“
medida cautelar antecedente de sequestro c/c arresto
”).

Esse ato processual – inclusão do crédito na relação apresentada pela própria devedora e validada pelo juízo da recuperação para fins de publicação do edital – acarreta consequências jurídicas imediatas que esvaziam os requisitos para a concessão da tutela de urgência, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da natureza concursal da dívida, que deve se sujeitar às regras e procedimentos da recuperação judicial e ser satisfeito de forma coletiva, nos termos do plano a ser oportunamente apresentado e aprovado pela assembleia de credores.

Dessa forma, o edital de credores confere publicidade a todos os débitos, que serão tratados de forma paritária dentro de suas respectivas classes, de modo que deferir o sequestro dos bens em favor da agravante, após a publicação do edital que a incluiu como credora quirografária, chancelaria uma flagrante quebra da isonomia e criaria um privilégio não previsto, ao permitir que satisfaça seu crédito (ou o garanta de forma preferencial) por meio de constrição de ativos, enquanto dezenas de outros credores quirografários – cujos créditos giram em torno de R$ 76.000.000,00 (setenta e seis milhões de reais) – devem aguardar o desfecho do processo recuperacional.

Com tais considerações, perde força a alegação da agravante de perigo de dano pela dissipação dos bens, haja vista que, com a publicação do edital e a própria consolidação do processamento da recuperação judicial, o patrimônio da agravada passa a ser gerido e fiscalizado sob um regime específico de proteção, e supervisionado pelo Administrador Judicial e pelo juízo universal.

Por conseguinte, ainda que pretenda discutir a ocorrência de fraude, dispõe a agravante – na condição de credora arrolada na recuperação judicial – de instrumentos processuais adequados para impugnar atos, requerer a fiscalização do Administrador Judicial e até mesmo pleitear a convolação em falência, caso comprove a prática de atos fraudulentos.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.